Tribunal: TJPA
Processo: 0810264-88.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11389 - Liberdade assistida
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810264-88.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JONES SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ATO INFRACIONAL. CUMPRIMENTO DE LIBERDADE ASSISTIDA. AQUISIÇÃO DE IMPUTABILIDADE. EXECUÇÃO MANTIDA. MENOR DE 21 ANOS. INFORMATIVO 672 E SÚMULA 605 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por por JONES SANTOS SOUZA, em face de MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, contra decisão monocrática que cassou a sentença de piso.

O Ministério Público interpôs o presente recurso, alegando em síntese que, por expressa previsão do ECA e da Súmula 605 do STJ, “a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”.

Sustenta que o simples fato de o Apelado já estar sendo processado criminalmente não impossibilita responder por medida socioeducativa, uma vez que somente ocorrerá incompatibilidade quando o Recorrido for condenado em definitivo por sentença penal e encontrar-se privado de sua liberdade, sendo tal situação incompatível com a execução de Medida Socioeducativa pelo ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Nesse contexto, pugnou pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo a quo, dando-se prosseguimento a execução da medida aplicada.

O juízo de primeiro grau manteve a sentença.

Em decisão monocrática proferida por esta relatora foi cassada a sentença de piso nos seguintes termos,
“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para cassar a sentença, retornando os autos à origem para que outra seja proferida.”.

Foi interposto o presente recurso de Agravo Interno, alegando que há a perda do objeto visto que há um processo criminal em tramitação, dessa forma a medida socioeducativa não teria gerado efeitos.

O MP apresentou contrarrazões pedindo pelo total indeferimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada , eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme decisão de em súmula pelo STJ, nesse sentido:

“foi incluído na Súmula 605 do STJ o seguinte enunciado: “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”.

Diante disso, a jurisprudência da Corte superior firmou duplamente o seu entendimento com o informativo 672 e a súmula 605 de que, uma vez aplicada medida socioeducativa sem termo final, deve ser considerado o período máximo de 3 anos de duração da medida de internação para o cálculo do prazo prescricional da pretensão socioeducativa, e não o tempo da medida, que poderá efetivamente ser cumprida até que o envolvido complete 21 anos de idade.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

De forma a ratificar o exposto acima, temos o dispositivo legal seguinte:

Lei do SISTEMA NACIONAL SOCIOEDUCATIVO – SINASE ( Lei 12.594/2012) prevê:

Art. 46. A medida socioeducativa será declarada extinta: (...) § 1º No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo-crime,
caberá à autoridade judiciária
decidir sobre
eventual extinção
da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente.

Dessa forma, não resta dúvidas de que é uma exceção a extinção de medida socioeducativa.

Além do fato anteriormente exposto, é visualizado que o processo-crime alegado encontra-se apenas em fase investigativa, dessa forma não há o que se falar de cometimento, visto que um dos princípios básicos do Inquérito Policial é a busca de
indícios de autoria
e prova de materialidade, com isso não o que se falar em extinção de medida socioeducativa de forma alguma, pois ao decidir pela extinção da medida socioeducativa, pelo possível autor está sendo investigado ou até mesmo na condição de Réu fere o princípio constitucional de presunção de inocência, encontrado n
a Constituição Federal de 1988, Art. 5º, inciso LVII, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Dessa forma, até que venha a ser julgado e transitado em julgado, o superveniente processo-crime, condenando o ora Agravante, a medida socioeducativa tem cumprido seus objetivos e deve ser mantida.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023